Tribunal: TJDFT
Processo: 0735742-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735742-44.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A. RECORRIDOS: ANTÔNIO DE ARAÚJO LOPES, ALCIDES DEMARCHI, ALCIDES FRANHANI JÚNIOR, CARLOS ALBERTO GOMES FERREIRA, DIRCEU MANDRI, EDISON FERRAZ GUIMARÃES, ELIAS MARAZIA, FRANCISCO JOSÉ GUSMAO DOS SANTOS, JACI RODRIGUES COELHO, JOÃO PEDRO DA SILVA, MIGUEL GIUDICISSI FILHO, NOBORO NICIOKA, OSCAR DE AVELLAR GARCIA FILHO, PEDRO HENRIQUE SUTTI LOPES, SÔNIA REGINA GUZELLA, TERESA CRISTINA CAMARGO OTERO, WANDERLI FRANCO, NELSON CARRELLI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRAZO ASSINALADO PELO JUÍZO. NÃO OBSERVÂNCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. DEVOLUTIVIDADE RECURSAL. LIMITE. MATÉRIA APRECIADA NA ORIGEM. ERRO MATERIAL. PARÂMETRO DE CÁLCULO. REVISÃO DE OFÍCIO E A QUALQUER TEMPO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de dilação de prazo para manifestação acerca dos esclarecimentos prestados pelo contador judicial, porquanto realizado após o seu esgotamento. Na oportunidade, consignou haver prévia decisão homologando os cálculos apresentados pela Contadoria, determinando ao executado o cumprimento da obrigação no prazo estipulado, sob pena de prosseguimento dos atos expropriatórios. 2. A preclusão consiste na perda, extinção ou consumação de uma faculdade ou poder processual, motivada por ação ou omissão, podendo recair sobre as partes ou mesmo sobre o julgador. 3. O processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e concatenados, destinados a alcançar um fim – a prestação da tutela jurisdicional –, razão pela qual a inércia da parte que deixa de praticar um ato no prazo legalmente assinalado ocasiona a perda da faculdade de praticá-lo em momento posterior. Não tendo o executado se manifestado no momento oportuno – qual seja, no prazo concedido pelo Juízo a quo –, encontram-se preclusos os cálculos e respectivos esclarecimentos prestados pela Contadoria. 4. Nos moldes da Jurisprudência desta Corte, a devolutividade recursal do agravo de instrumento se limita à matéria apreciada pelo Juízo de origem, o que impede o conhecimento de matérias estranhas à decisão objeto do recurso, sob pena, inclusive, de supressão de instância. Precedentes. 5. O erro material suscetível de correção a qualquer tempo (não passível de preclusão), nos moldes do art. 494, inc. I, do Código de Processo Civil, é aquele prontamente identificável, não se referindo aos parâmetros utilizados no cálculo, como pretende o agravante no caso. Precedente. 6. Agravo conhecido e desprovido. O recorrente alega contrariedade aos artigos 884 do Código Civil, 240, 485, inciso VI, 525, § 1o, inciso V, 917, § 2o e 783 todos do CPC, 95, 97 e 98, todos da Lei n. 8.078/90 e 5o, inciso LV da CF, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa e a necessidade de perícia contábil para fins de correção dos cálculos apresentados pela contadoria judicial. Aduz que o erro de cálculo não transita em julgado e não se sujeita à preclusão, podendo ser corrigido a qualquer tempo, de forma a evitar o enriquecimento ilícito. Insurge-se, ainda, contra o excesso de execução e os índices e juros moratórios aplicados, sem, todavia, apontar os dispositivos legais que entende violados. Requer, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (ID 33808522 - Pág. 1). Em contrarrazões, os recorridos também pleiteiam que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados OLÍVIO GAMBOA PANUCCI, OAB-SP 328.905 e OAB/PR 28977, e do RODRIGO IZIDORO FURLAN, OAB-PR 62.589 (ID 34526749 - Pág. 18). II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo a análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 884 do Código Civil, 240, 485, inciso VI, 525, § 1o, inciso V, 917, § 2o e 783 todos do CPC, 95, 97 e 98, todos da Lei n. 8.078/90, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Como dispõe o art. 105, III, da CF/1988, submetem-se a recurso especial apenas as causas decididas, sendo esse o fundamento para a exigência do prequestionamento, tal como descrito nas Súmulas 282 e 356 do STF e 211 do STJ.” (EDcl no AgInt no REsp 1889506/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 15/12/2021). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. Quanto à insurgência relativa ao excesso de execução e aos índices e juros moratórios aplicados, igualmente não deve prosseguir o apelo especial, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de particularização do dispositivo federal objeto de interpretação divergente consubstancia deficiência bastante a atrair, por analogia, a Súmula n. 284 do STF.” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/11/2021). E, ainda, “É impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 4/12/2020), o que ocorreu.” (AgInt no REsp 1818399/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). No que tange à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “ Não compete a esta Corte Superior o exame de suposta violação de dispositivos constitucionais, nem sequer para fins de prequestionamento, por ser matéria reservada ao STF, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal. (AgRg no AREsp 1685360/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/11/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt nos EDcl no AREsp 1832357, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJe 19/10/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Indefiro, ainda, o pedido de publicação exclusiva em nome do subscritor do recurso, tendo em vista o convênio firmando pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. De outro lado, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados OLÍVIO GAMBOA PANUCCI, OAB-SP 328.905 e OAB/PR 28977, e RODRIGO IZIDORO FURLAN, OAB-PR 62.589 (ID 34526749 - Pág. 18). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030